Tribunal: TJMT
Processo: 0002012-48.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002012-48.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.460.601-07 (APELANTE), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), VALDEN HENRIQUE RODRIGUES LIMA PEREIRA (APELANTE), ADILSON JUNIOR DA SILVA LUCAS - CPF: 038.439.961-48 (APELANTE), DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 696.515.401-25 (ADVOGADO), VALDEN HENRIQUE RODRIGUES LIMA PEREIRA - CPF: 067.569.611-95 (APELANTE), GILZA MARIA DA SILVA - CPF: 824.784.811-20 (VÍTIMA), RODRIGO PIRKEL - CPF: 019.185.461-18 (VÍTIMA), JECIKA MYLENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.960.181-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEN HENRIQUE RODRIGUES LIMA PEREIRA - CPF: 067.569.611-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON JUNIOR DA SILVA LUCAS - CPF: 038.439.961-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002012-48.2018.8.11.0042

APELANTE: HUDSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO
PARECER MINISTERIAL.

Evidenciadas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado (fato II), notadamente diante da prova oral produzida nos autos, é inviável a absolvição pretendida pela defesa ou a desclassificação para o crime de receptação, devendo ser mantida a condenação do acusado como incurso nas sanções do art.

157, § 2°, incisos I e II [duas vezes], na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002012-48.2018.8.11.0042

APELANTE: HUDSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Hudson Rodrigues da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital que, nos autos da ação penal n. 0002012-48.2018.8.11.0042, julgou procedente a denúncia para condená-lo a pena de 6 [seis] anos, 7 [sete] meses e 10 [dez] dias de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, incisos I e II [duas vezes], na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

Nas suas razões recursais (ID. 209126435), a defesa do apelante sustentou não haver demonstração da autoria do crime de roubo em relação ao fato II (roubo do veículo Ford Fiesta), não sendo as provas dos autos suficientes para a condenação do acusado. Pugnou pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do Código Penal).

Em contrarrazões, ID.
209126442
, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID.
215757682
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002012-48.2018.8.11.0042

APELANTE: HUDSON RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende, em síntese, a absolvição
de
Hudson Rodrigues da Silva

em relação ao roubo do veículo Ford Fiesta
, sob o argumento de que inexistem provas suficientes nos autos para a sua condenação. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de receptação.

Pois bem, a
denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Segundo apurado nos autos, no dia e hora dos fatos, os denunciados Hudson e Valden combinaram entre si de praticar um roubo no Lava Jato em questão, sendo que o denunciado Valden repassou informações privilegiadas ao denunciado Hudson sobre a movimentação do local e a segurança deste, para que Hudson pudesse pessoalmente executar o crime.

Por conseguinte, o denunciado Hudson, em companhia de uma pessoa identificada como Rafael Lucas Paschoal de Pinho, se dirigiram até o Lava Jato, conduzindo o veículo Classic, placa NKD/8560 (pertencente a Hudson). Ao chegarem no local, eles renderam as pessoas que ali estavam (dentre elas a vítima Jecika), as ameaçaram com um revólver, subtraíram seus pertences e o automóvel supramencionado, empreendendo fuga logo em seguida.

No dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 10h30min, na Rua das Margaridas, bairro Jardim Cuiabá, nesta capital, os denunciados Hudson e Adilson, agindo em conjunto, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 01 veículo Ford Fiesta SD 1.6LSEA, cor branca, placa NPO-5952, Ano 2013/2014, Chassi 3FAFP4WJ6EM181449, de propriedade da vítima Rodrigo Pirkel.

Dessa maneira, no dia e hora desses fatos, os denunciados Hudson e Adilson, abordaram a vítima Rodrigo em seu veículo, e, apontando uma arma de fogo em sua direção, exigiram que ela saísse do automóvel, momento em que assumiram a condução do carro e empreenderam fuga.”
(
sic
, ID. 209126407).

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

A materialidade do delito foi devidamente comprovada nos autos por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 209126407), Auto de Apreensão (ID. 209126407), Auto de Avaliação Indireta (ID. 209126407), Auto de Exibição (ID.

209126407) e demais provas produzidas na instrução.

Quanto à autoria, apesar de o acusado negar a prática delituosa que lhe é imputada, verifico que se trata, na realidade, de tentativa de evasão da responsabilidade criminal pelos seus atos, na medida em que a versão apresentada por ele se encontra dissociada do conjunto probatório.

Isso porque, perante a autoridade policial, o apelante negou a autoria dos delitos, contudo, ao ser ouvido em Juízo confessou a prática somente do crime do fato I (roubo ao veículo Prisma), relatando que:

“(...)Frequentou o lava-jato aproximadamente três vezes e, no local, conversava com o acusado Henrique; não conversou com Henrique detalhadamente acerca do veículo que poderia roubar; conversou com Henrique e combinou que poderia roubar um veículo do local; resolveu roubar primeiro o prisma descrito no primeiro fato, em 04 de janeiro; combinaram em um grupo que tinha; conheceu um rapaz que não se recorda quem era e o deixou próximo ao lava-jato; não viu arma; foi até o local com seu veículo Classic; não tinha conhecimento de comprador para o veículo nem de facção; deixou o veículo roubado próximo ao Comper, com a chave no contato; não sabe quem o buscou; conhece Adilson da profissão que exerciam, como vigilantes; não praticou o roubo ocorrido no dia 10 de janeiro de 2018; a chave do veículo roubado no dia 10 estava em seu bolso, pois quando saiu de casa para ir até a casa de Adilson, pegou-a com um rapaz próximo ao córrego, perto da Arena; pediram para ele pegar e depois entregar próximo da Arena Pantanal; não sabia que o veículo Fiesta era roubado.” (Extraído da sentença, id.
209126408).

Por sua vez, a vítima, em Juízo, narrou:

“A vítima Rogério Pirke, em juízo (...) descreveu que no dia 10 de janeiro de 2018 foi vítima de roubo; transitava com seu veículo fiesta no Bairro Jardim Cuiabá e encostou seu carro para procurar uma rota por GPS, porque não estava conseguindo sair para a Avenida Miguel Sutil; assim que encostou seu carro, foi abordado na janela do veículo por duas pessoas, uma do lado do motorista e a outra, armada, do outro lado; mandaram que descesse e desceu com sua carteira e celular, tendo os assaltantes dito para deixar os pertences do veículo; em seguida saíram no carro da vítima; além do seu carro roubaram seu celular e carteira; apenas o veículo foi recuperado.”
(Extraído da sentença, ID. 209126408).

A testemunha Ronaldo Rodrigues Lima, investigador de polícia, declarou em Juízo:

“Que conseguiram toda a qualificação de HUDSON e localizaram a sua residência; ainda no dia dez, quando HUDSON saiu de sua residência, por volta de 15hs30min, no Corsa Classic, o seguiram até o Bairro José Pinto, próximo ao Verdão; HUDSON entrou em um residencial, numa quitinete, onde demorou alguns minutos e saiu do local com o comparsa Adilson; realizada a abordagem,
localizaram uma chave de outro veículo que havia sido roubado há pouco tempo, um fiesta branco
; no deslocamento até a

delegacia, HUDSON confessou que a chave era de um veículo fiesta roubado há pouco tempo, no Bairro Jardim Cuiabá; voltaram ao local onde o prenderam e avistaram o referido veículo estacionado na porta; na delegacia, HUDSON relatou aos policias que fazia toda a “correria”, pois chamava o rapaz para roubar, pegava o carro e escondia num determinado local para “esfriar”, caso tivesse rastreador, trocava as placas e fazia a negociação da entrega para os compradores (...)”
(Extraído da sentença, ID. 209126408).

Além do mais, consignou a magistrada de origem na sentença condenatória,
in verbis
, ID.
209126408.

“(...) Embora tenha negado a autoria do delito de roubo ocorrido no dia 10 de janeiro de 2018,
foi encontrado na posse da chave do carro Ford Fiesta roubado, sem justificativa plausível para tanto
, haja vista que não disse de quem pegou a chave e para quem a entregaria, apenas afirmou não saber que o veículo era objeto de roubo e que estava estacionado na frente da casa do seu amigo.”

Com efeito, a apreensão da chave do veículo subtraído na posse do réu
poucas horas após o ocorrido
, somada à falta de justificativa verossímil – pois ele não soube dizer de quem pegou a chave tampouco forneceu dados para a identificação dessa pessoa ou para quem a entregaria, afirmando apenas que não sabia que o veículo era roubado – constitui prova suficiente de que o apelante foi um dos coautores do roubo.

Além disso, o apelante confessou em juízo que havia participado de outro roubo de um veículo Prisma há menos de uma semana.

Não bastasse, os relatos dos policiais que participaram da prisão possuem validade e credibilidade, devendo as informações prestadas acerca da autoria do crime ser consideradas para embasar a condenação quando em consonância com o restante do conjunto probatório e ausentes indícios concretos a infirmar a sua veracidade, caso dos autos.

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

"(...) Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...).”
(AgRg no HC 675.003/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021).

Assim, conclui-se que a condenação do acusado se baseou nas provas colhidas ao longo da instrução probatória, cabendo ressaltar que as circunstâncias da prisão, confirmadas em juízo, bem como dos detalhes fornecidos pelos policiais condutores do flagrante, apontam em direção à confirmação da autoria do crime de roubo majorado, razão pela qual não há falar-se na desclassificação da conduta para o crime de receptação, conforme pretensão da defesa.

Portanto, o conjunto probatório não deixa dúvida sobre a materialidade e a autoria delitiva do acusado em relação ao crime de roubo majorado

do veículo Ford Fiesta
, devendo ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art.
157, § 2°, incisos I e II [duas vezes], na forma do art. 71, ambos do Código Penal.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024